Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AFASTADAS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração não servem para a pretensão revisional do julgado, não cabendo à parte inovar nas razões dos aclaratórios para conduzir à apreciação do colegiado, com tema não ventilado nas razões recursais. Preliminar de inovação recursal reconhecida.

2. O provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, tratou dos temas propostos, expôs as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de qualquer vício.

3. O acórdão construiu fundamento teórico para reconhecer que os negócios jurídicos de compra e venda dos imóveis e a cessão de direitos foram realizadas com partes sabidamente insolventes, cuja anterioridade da dívida está demonstrada, evidenciando a má-fé, bem como que o pagamento abaixo do valor de mercado, a efetivação de transação anterior com descendente; a existência de ações de execução em detrimento dos vendedores; a condição das negociantes, atuantes no ramo imobiliário, bem como a dissipação ou não realização de pagamento demonstram a existência de má-fé a ensejar a anulação dos negócios jurídicos pactuados, não havendo nenhuma obscuridade no provimento.

4. O acórdão foi claro ao indicar que os documentos juntados nos autos evidenciam o intuito fraudulento dos negócios jurídicos questionados e a má-fé da empresa, ora primeira embargante.

5. Ainda que não se tenha analisado a fé pública da cessão de direito, o acórdão foi bem específico ao indicar que, apesar da celebração da cessão de direitos, não foi comprovado o pagamento realizado ao cedente, fato esse atípico e indicativo de conluio e fraude, além dos imóveis terem sido inicialmente cedidos ao filho dos proprietários, que constava com apenas dezenove anos, fato que também indica a possibilidade de fraude no documento público.

6. Não há dúvidas de que o acórdão analisou a suposta novação indicada pela segunda embargante, IMOBILIÁRIA MONTE CARLO, esclarecendo que não foi demonstrada nos autos, inclusive porque a tal instituto não se confunde com a celebração de aditamento com o Banco.

7. Seguindo as particularidades dos apelos, o acórdão construiu fundamento teórico para reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos em razão da anterioridade da dívida, o posterior conluio com terceiros, a má-fé dos adquirentes, juntamente com o interesse em prejudicar os credores, ressaltando, inclusive, que a não comprovação do pagamento dos valores indicados nos contratos/cessão de direito, poderia equivaler a um contrato gratuito que afastaria a necessidade de comprovar sequer a má-fé.

8. A ausência de vício no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso.

9. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

10. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

11. Recurso da primeira embargante conhecido. Recurso da segunda embargante parcialmente conhecido. No mérito, recursos não providos. Acórdão mantido.